Tribunal: TJDFT
Processo: 0700453-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. IMPLANTE DE VÁLVULA AÓRTICA. RESOLUÇÃO ANS N. 428/2017. ROL EXEMPLIFICATIVO. RISCO À SAÚDE DA PACIENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PEDIDO MANEJADO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE.
1. Às operadoras de plano de saúde constituídas, sob a modalidade de autogestão não se aplica o Código de Defesa do Consumidor.
2. A cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente deve ser observada pelo plano de saúde e se mostra indissociável da sua obrigação contratual. A previsão de cobertura para tratamento de determinada morbidade compreende também os meios imprescindíveis para o seu diagnóstico e cura.
3. É abusiva a cláusula contratual que exclui da cobertura o fornecimento de medicamento recomendado por especialista, visando ao controle da doença e melhora dos sintomas da enferma, proporcionando-lhe maiores sobrevida global e taxa de controle da moléstia que lhe acomete.
4. O rol de procedimentos e eventos em saúde da RN n. 428/2017 da ANS é exemplificativo, razão pela qual não se mostra justificada a recusa da apelante ao custeio/fornecimento de medicamento, conforme prescrição médica idônea.
5. A negativa injustificada da Seguradora em autorizar o custeio do tratamento necessário ao pronto restabelecimento da paciente é apta a caracterizar ofensa aos seus direitos de personalidade, uma vez que prolonga injustamente o sofrimento da segurada, pondo em risco a sua saúde e/ou sobrevivência, configurando, assim, o dano moral.
6. Para a fixação do valor do dano moral deve-se considerar as circunstâncias do caso e a situação do ofendido, a condição econômica das partes, o dano e sua extensão, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
7. Não se conhece de pedido formulado em sede de contrarrazões (majoração do valor fixado a título de danos morais), haja vista desafiar recurso próprio, principal ou adesivo.
8. Recurso conhecido e desprovido.